Tribunal: TJMT
Processo: 1005471-89.2022.8.11.0013
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005471-89.2022.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), NAUCIR DOS SANTOS MOREIRA - CPF: 177.213.421-04 (APELANTE), FABIANA BARBIERI CARNEIRO - CPF: 888.432.971-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PELO CORREIO FRUSTRADA – PROTESTO DO TÍTULO NÃO REALIZADO – MORA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PARA O DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO –

SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

Nos termos do Decreto Lei nº. 911 /69, exige-se como requisito para a propositura da ação de busca e apreensão a comprovação da mora do devedor, que pode ser feita através de correspondência, com aviso de recebimento, para o endereço constante no contrato, ou pelo protesto do título com intimação por edital.

Considerando que a notificação extrajudicial enviada pelo credor para o endereço do devedor, ainda que constante do contrato, retornou com resultado negativo pelo motivo “não existe o número”, em rigor, deveria a parte credora ter providenciado o protesto do título, com respectiva notificação por edital, mas assim não o fez.

Assim, considerando ausência da constituição em mora, a demanda de busca e apreensão deve ser extinta, sem resolução de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do 485, IV, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1005471-89.2022.8.11.0013

APELANTE:

NAUCIR DOS SANTOS MOREIRA

APELADO:

BANCO ITAUCARD S.A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
NAUCIR DOS SANTOS MOREIRA,
contra r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 2º Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT,
Dr. Ítalo Osvaldo Alves da Silva
,

lançada nos autos da
ação de busca e apreensão
, ajuizada em pelo
BANCO ITAUCARD S.A
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para o fim de consolidar definitivamente a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo marca Hyundai, HB20S Premium (Blue), branca, Chassi: 9BHBH41DBFP329747, Placa: OSE6790, Renavam: 01020286005, ano: 2014.

Por fim, condenou a parte requerida ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, bem como arbitrou honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, o apelante aduz ausência da constituição em mora, alegando que não recebeu qualquer tipo de notificação por parte do credor.

Assevera que “
para constituição em mora, basta a simples notificação enviada ao endereço fornecido pelo devedor como sendo de seu domicilio, recebida por ele ou por terceiro (que conforme se verifica no comprovante de endereço é o mesmo da notificação), porém, não foi notificado
” (sic).

Destaca que o mesmo endereço apontado no contrato é o atual do apelante, por sua vez, aponta que a notificação extrajudicial envida pelo apelado, retornou pelo correio com a informação “não existe número”.

Afirma que “
o Apelado sequer esgotou os meios de localização do requerido, nem mesmo promoveu a sua notificação por edital, fato que impossibilitou a comprovação da mora de forma efetiva ou potencial, não se admitindo, “in casu”, nem mesmo presunção de ter o demandado obtido ciência de seu conteúdo
” (sic).

Ressalta que “
levando em consideração que não houve notificação, e que o Decreto Lei 911/69, reza para constituir em mora o devedor é necessário que o mesmo seja notificado extrajudicialmente, tornando-se ciente da mora, e não ocorreu, como comprovado acima, requer a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos moldes do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil
” (sic).

Dessa forma, pugna pelo provimento do recurso, para o fim de que seja anulada a sentença, e, consequentemente, determinar a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, determinando a devolução do veículo sem incidência de qualquer cobrança, condenando a instituição financeira ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios (Id 169735405).

O apelado apresentou contraminuta no Id. 169735408, rebatendo as razões do apelo e pugnando ao final pelo desprovimento.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a controvérsia recursal cinge-se à regularidade ou não da sentença que julgou procedente o pedido inicial, confirmando a liminar concedida nos autos da ação de busca e apreensão, consolidando nas mãos do banco o domínio e posse do bem móvel dado em alienação fiduciária.

Como cediço, o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida no artigo 3º do Decreto-Lei nº. 911/69, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Para corroborar, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado 72, já assentou que:
“a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
.

Dessa forma, a notificação prévia é indispensável ao desenvolvimento válido e regular do processo, pois, além de constituir o devedor em mora, abre a possibilidade da instituição financeira, ora apelante, ser reintegrada na posse do bem.

Nesse contexto, o Decreto-Lei n. 911/69 previa no §2º do artigo 2º, antes da redação dada pela Lei n. 13.043/2014, que a comprovação da mora poderia se dar tanto por meio de carta registrada quanto pelo protesto do título, cabendo, ao credor, decidir qual o critério a ser escolhido, mas era indispensável que a parte comprovasse que a notificação da mora foi recebida no endereço indicado no contrato entabulado entre as partes.

Contudo, o dispositivo vigente diz que a mora poderá ser comprovada por notificação extrajudicial encaminhada por carta registrada com aviso de recebimento,
não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
, confira:

“Art. 2º No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

(...)

§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser
comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
.

(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)”

Na hipótese, tem-se que a ação de busca e apreensão foi instruída a princípio com cópia da notificação extrajudicial, que sequer foi efetuada, uma vez que consta o motivo da devolução “NÃO EXISTE O NÚMERO” (Id. 169737069).

Nada obstante tenha sido frustrada a tentativa de entrega da notificação extrajudicial no endereço do devedor/apelante, não se observa na documentação coligida na inicial que tenha o credor realizado o competente protesto do título por edital, conforme lhe cabia na hipótese, a fim de que se pudesse considerar notificado o devedor pela via editalícia, e, assim, comprovada a mora.

Sobre a intimação por edital do devedor levada a efeito pelo Tabelião de Protesto, a Lei nº. 9.492/97, em seu artigo 15, preconiza que:

“Art. 15. A intimação será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização incerta ou ignorada, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante. ”

Desse modo, considerando que o devedor não foi
localizado
no endereço apontado no
contrato e, ainda, que não foi
demonstrado nos autos o protesto do respectivo título em Cartório de Protesto de Títulos da Comarca, com a certificação de notificação do devedor por edital, impõe-se reconhecer como não comprovada a mora no caso presente.

Logo, diante da ausência de comprovação da mora, tal fato resulta na extinção do processo, sem resolução do mérito.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO PELO MOTIVO “NÃO EXISTE O NÚMERO”
– ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE NOTIFICAÇÃO – AUSÊNCIA - PROTESTO DO TÍTULO NÃO PROVIDENCIADO –
MORA NÃO CONSTITUÍDA
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - A rigor do § 2º do artigo 2º do Decreto-Lei de nº 911/69, bem como da Súmula de nº 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada expedida por intermédio de cartório extrajudicial ou pelo protesto do título quando esgotado todos os meios de notificação do devedor.

II - Na espécie, apesar de a instituição financeira agravante ter procedido ao envio da comunicação ao endereço do devedor, o qual foi devolvido pelo motivo “Não existe o número”, não houve o protesto do devedor, após o esgotamento de outros meios para notificá-lo.
”
(TJ-MT 10007798620228110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 23/03/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/03/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADAE FRUSTRADA– CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA PELO MOTIVO “NÃO EXISTE O NÚMERO” –AUSÊNCIA DE PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL - MORA NÃO COMPROVADA
– AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PARA O DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do Decreto Lei nº. 911 /69, exige-se como requisito para a propositura da ação de busca e apreensão a comprovação da mora do devedor, que pode ser feita através de correspondência, para o endereço constante do contrato, ou pelo protesto do título com intimação por edital.

Considerando que a notificação extrajudicial enviada pelo credor para o endereço do devedor, ainda que constante do contrato, retornou com resultado negativo, em rigor, deveria ter a parte credora, não localizando o devedor, ter providenciado o protesto do título, com respectiva notificação por edital, mas assim não o fez, motivo pelo qual a manutenção do decisum que bem julgou extinto o feito, indeferimento a petição inicial, deve ser mantido.

Sendo a parte devidamente intimada para cumprir a ordem de emenda, não atendendo ao seu cumprimento, correta a sentença que extingue o processo por indeferimento da petição inicial, com fulcro no art. art. 321”
(TJ-MT - AC: 10020934620228110007, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 09/05/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2023)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PELO CORREIO FRUSTRADA – PROTESTO DO TÍTULO NÃO REALIZADO – MORA NÃO COMPROVADA
– AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PARA O DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do Decreto Lei nº. 911 /69, exige-se como requisito para a propositura da ação de busca e apreensão a comprovação da mora do devedor, que pode ser feita através de correspondência, com aviso de recebimento, para o endereço constante do contrato, ou pelo protesto do título com intimação por edital.

Considerando que a notificação extrajudicial enviada pelo credor para o endereço do devedor, ainda que constante do contrato, retornou com resultado negativo pelo motivo “Desconhecido”, em rigor, deveria a parte credora providenciar o protesto do título, com respectiva notificação por edital, mas assim não o fez, motivo pelo qual de rigor a manutenção da sentença
”
(N.U 1002467-03.2022.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023)

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a r. sentença e julgar extinta, sem resolução de mérito, a ação de busca e apreensão, revogando-se a liminar deferida, e, via de consequência, determinar a restituição do automóvel objeto da lide ou, se já tiver sido alienado, a conversão em perdas e danos, na forma do artigo 3º, § 7º, do Decreto-Lei nº. 911/69, o que deverá ser providenciado no Juízo de origem.

Por fim, pelo princípio da causalidade, inverto os ônus sucumbenciais, que serão pagos exclusivamente pelo banco demandante, mantendo-se o percentual fixado na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023